Tribunal: TJMT
Processo: 1016931-38.2020.8.11.0015
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016931-38.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCELO DOS SANTOS - CPF: 978.333.631-20 (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), LEONARDO QUALIO - CPF: 032.046.681-77 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON DE SA MENEZES - CPF: 035.489.731-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1016931-38.2020.8.11.0015

APELANTE: MARCELO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE [ART. 306,
CAPUT
, DO CTB]. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES. IRRELEVÂNCIA DE NÃO TER SIDO IMPRIMIDO O EXTRATO DE RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. EMBRIAGUEZ COMPROVADA MEDIANTE PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. EXTIRPAÇÃO DA VETORIAL ATINENTE AOS ANTECEDENTES. VIABILIDADE. AÇÕES PENAIS EM CURSO. SÚMULA 444, DO STJ. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA RECRUDESCIMENTO DA REINCIDÊNCIA MANTIDA. REAJUSTE DE OFÍCIO DA PENA DE MULTA E DO PRAZO PARA SUSPENSÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou Marcelo dos Santos à pena de 10 meses e 15 dias de detenção, no regime semiaberto, 105 dias-multa e suspensão de sua habilitação por 7 meses, pelo cometimento do crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB).

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (I) verificar a suficiência probatória para manutenção da condenação e (II) analisar a regularidade da dosimetria da pena.

III. Razões de decidir

3.1. Materialidade e autoria demonstradas pelo auto de constatação de embriaguez, depoimentos dos policiais responsáveis por atender a ocorrência e demais elementos probatórios constantes dos autos.

3.2. Impertinente a alegação quanto à confecção obrigatória do ‘relatório de recusa’ para realização do teste do etilômetro, sobretudo quando a embriaguez do agente é constatada por outros meios de prova produzidos na instrução processual.

3.3. Imperiosa a extirpação da circunstância judicial atinente aos maus antecedentes, considerando a inidoneidade dos fundamentos adotados para a sua negativação.

3.4. Reajustadas, de ofício, a sanção pecuniária para 11 dias-multa e o período de suspensão da habilitação para 2 meses e 10 dias, em consonância com a nova pena privativa de liberdade.

IV. Dispositivo e tese

4. Apelação provida parcialmente para redimensionar a pena para 7 meses de detenção, no regime semiaberto, 11 dias-multa e a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 meses e 10 dias.

Tese de julgamento:

“É idôneo o depoimento de policiais militares, prestado em juízo, para sustentar a condenação, quando corroborado por outros elementos de prova”

“A ausência de relatório de recusa ao teste do etilômetro não inviabiliza a condenação se a alteração da capacidade psicomotora do condutor é demonstrada por outros meios probatórios.”

“Os processos em curso, sem condenação definitiva, ou ainda pendentes de análise do recurso defensivo, não devem ser considerados para negativação dos maus antecedentes, conforme estabelece a Súmula 444, do STJ.”.

“A sanção pecuniária e o período de suspensão para dirigir devem ser reajustadas, de ofício, para guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada”

___________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306, § 1º, II; CPP, art. 59; CF/1988, art. 5º, LV; Resolução CONTRAN nº 432/2013, arts. 5º, II, § 2º, e 8º, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.661.433/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; TJMT, N.U 1007686-32.2022.8.11.0015.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1016931-38.2020.8.11.0015

APELANTE: MARCELO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por MARCELO DOS SANTOS, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Sinop/MT (autos n. 1016931-38.2020.811.0015), que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção, no regime semiaberto – pelo fato de ser reincidente –, pagamento de 105 (cento e cinco) dias-multa, e suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor por 7 (sete) meses, pelo cometimento do crime previsto no artigo

306, do Código de Trânsito Brasileiro [embriaguez ao volante].

A Defensoria Pública, assistindo o acusado, pleiteia sua absolvição por ausência de provas da autoria delitiva, asseverando que:
1.1
) “
a simples posse de 5 latinhas de cerveja, que o apelante transportava em uma sacola, não pode ser interpretada como prova de que estava dirigindo sob influência de álcool”
;
1.2
) apesar de não se submeter ao teste do etilômetro, “
não foi juntado ao processo nenhum documento oficial que comprove a negativa em realizá-lo”
, requisito que se mostra indispensável conforme a Resolução n. 432/2013 do CONTRAN. Subsidiariamente, busca a readequação da dosimetria da pena, sob estes argumentos:
2.1
) a circunstância judicial atinente aos antecedentes foi negativada de forma inidônea na primeira fase;
2.2
) o aumento empregado para a agravante da reincidência é desproporcional, de modo que deve ser reajustado “
para patamar mais proporcional e razoável”
[doc. digital n. 248048186].

A 4ª Promotoria de Justiça Criminal de Sinop/MT e a Procuradoria de Justiça opinam pelo parcial provimento do recurso para afastar a negativação dos antecedentes do apelante na primeira fase da dosimetria, readequando-se a pena definitiva [docs. digitais n. 248048189 e 256443176].

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1016931-38.2020.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“[...] no dia 21 de outubro de 2020, por volta das 07h30, na avenida dos Ingás, bairro Jardim das Palmeiras, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado MARCELO DOS SANTOS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Ressai dos autos que, na data dos fatos, uma equipe militar encontrava-se dando apoio a um acidente de trânsito, quando em dado momento o imputado veio a parar na pista de rolamento com sua motocicleta HONDA CG FAN 125, cor vermelha, de placa NJO-9432.

Que diante disso, para evitar um outro sinistro, os policiais solicitaram que ele se retirasse do local, o qual de primeira ignorou o pedido e somente em seguida estacionou do outro lado da via como solicitado pelos policiais.

Realizada a abordagem do imputado, a equipe policial constatou que o escape da motocicleta estava em desacordo com o código de trânsito brasileiro, pois o referido equipamento obrigatório se encontrava ineficiente ou inoperante. Além disso, os milicianos verificaram que ele apresentava notórios sinais de embriaguez alcoólica, tais como falta alterada, sonolência, arrogância, ironia, dentre outros. (auto de constatação de embriaguez f.06/07)

Por fim, verificou-se que o imputado trazia consigo em sua motocicleta 05(cinco) latas de cerveja Skol, e que ao ser convidado para realizar o teste de etilômetro, recuou-se.”
(doc. digital n. 248045746).

No caso dos autos, a
materialidade
foi comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, auto de constatação de embriaguez, termo de fiança, auto de apreensão, e pelo depoimento de testemunhas.

O exame para constatação da alteração da capacidade psicomotora foi elaborado pelos agentes do 11º BPM de Sinop/MT e registrou que:

“
A Guarnição de Policial de Sinop [...] aos 21 dias do mês de outubro do ano de 2020 [...] no atendimento do BO [...] constatou que o senhor MARCELO DOS SANTOS [...] parou o veículo Honda Fan CG 125 Vermelha, placa NJP 9432m no meio da via e que foi solicitado ao mesmo que retirasse para evitar outros acidentes, onde este desobedeceu a GUPM, sendo feita a abordagem e constatado que o Sr. MARCELO apresentava sinais de embriaguez e inda transportava bebidas alcoólicas [...].

[...]

a)

Quanto à aparência [...]

Sonolência e olhos vermelhos [...];

b)

Quanto à atitude [...]

Arrogância, exaltação, ironia e falante [...];

e) Quanto à capacidade motora e verbal [...]

Fala alterada [...].

De acordo com as características acima descrita, o condutor acima qualificado está sob influência de álcool? (x) Sim.

O condutor se recusou a realizar os testes, exames ou perícia que permitiram certificar o seu estado quanto à alteração da capacidade psicomotora? (x) Sim”
(doc. digital n. 248045740 – p. 8/9).

Quanto à
autoria
, o policial responsável por atender a ocorrência, LEONARDO QUALIO, relatou:

“
Que a presente guarnição foi acionada para atender uma ocorrência de acidente de trânsito [...]; Que no momento do atendimento uma motocicleta [...] conduzida pelo Sr. Marcel dos Santos veio a parar na pista de rolamento [...] e para evitar outro sinistro foi solicitado que se retirasse do local, porém, o mesmo ignorou [...]; Que foi solicitado os documentos do veículo, bem como a habilitação, sendo constatado que ambos estavam regular [...], porém ao checar a motocicleta foi constatado que estaria com um de seus equipamentos obrigatórios (escape), em desacordo com o TB [...]; Que foi informado ao condutor que teria o tempo de 10min para regularizar senão o veículo seria apreendido [...]/ Que diante do exposto o condutor disse que não conseguiria regularizar e acionaria seu advogado, pois as medidas administrativas não estariam certas; Que inclusive começou a filmar a atuação policial com dizeres: ‘os guinchos são uma máfia, esses são os policiais atores de Hollywood’. Que foi observado que o condutor poderia estar sob influência de álcool, pois apresentava alguns sintomas (olhos vermelhos, arrogância, exaltação, falante e fala alterada); Que o suspeito ainda carregava cinco latas de Skol, razão pela qual foi perguntado se estaria disposto a realizar o teste do etilômetro, mas ele se recusou [...]”
(doc. digital n. 248045740 – p. 11).

Semelhantes são as declarações do também policial militar, EMERSON DE SÁ MENEZES (doc. digital n. 248045740 – p.13)

Por ocasião do seu interrogatório extrajudicial, MARCELO optou por fazer uso do direito constitucional ao silêncio (doc. digital n. 248045740 – p. 16/17).

Na instrução processual, foram ouvidas as testemunhas LEONARDO e EMERSON.

O acusado não forneceu endereço onde pôde ser localizado, razão pela qual foi decretada sua revelia, nos termos do artigo 367, do Código de Processo Penal (doc. digital n. 248048170).

Nesta etapa, os policiais militares, LEONARDO e EMERSON reafirmaram as declarações prestadas na fase inquisitiva e acrescentaram:

“
Leonardo
: Eu lembro que foi assim, a gente estava atendendo um acidente de trânsito, esse indivíduo acusado de embriaguez
parou no meio da via lá e não sei o que ele estava querendo fazer, se filmar
[...] pediram para ele encostar. Começou a alterar. Eu saí da rotatória onde tava o acidente e
esse indivíduo começou a fazer graça, chacota, desacatar, pedimos para ele encostar
, entregar os documentos, estavam regular, mas o escapamento estava totalmente irregular do CTB daquela época, aí a gente pegou e fez a notificação e apreensão do veículo [...]
ele passou a filmar a gente, desacatar, aí falou que ia chamar o advogado dele e pegar as coisas dele para ir embora. Ele pegou os pertences, eu vi que ele tinha pegado uma sacola com 5 latinhas de cerveja
. Na hora
ele tava muito falante, vi que estava ‘amanhecido da noite’ e perguntei se ele tinha interesse em fazer o teste do etilômetro, pois a

gente flagrou ele conduzindo a motocicleta
[...]
ele se recusou
.
Começou a fazer uma live gravando e chamando a gente de ator de Hollywood
[...],
fazer graça
, a gente deixou ele fazendo a live e quando terminou a gente deu voz de prisão para ele e conduzimos à delegacia e fizemos auto de constatação [...].
A embriaguez deixou o cara sem noção, porque como alguém em sã consciência vai parar uma motocicleta no meio da via
[...]. O cara não tava em sã consciência [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 2- Oitiva Test. PM Leonardo Qualio.mp4)

Emerson
: Estávamos em atendimento de um acidente de trânsito, momento que
o condutor da motocicleta, o acusado veio parar para olhar, só que ele parou na pista de rolamento na faixa da esquerda [...] para evitar outro acidente pedimos que ele se retirasse, porém de imediato não foi acatado
. Pedimos que ele encostasse num estacionamento [...] e procedemos a fiscalização de trânsito. O documento estava em dia, mas ele estava com escapamento não permitido pela legislação, não original [...]. A medida administrativa é retenção para regularização, porém ele não conseguiu. Então fizemos a remoção dela. Ele não gostou da medida [...] e
começou a fazer uma filmagem, falando que os guinchos eram uma máfia e eu e outro policial éramos atores de Hollywood e como ele tava com uma sacola com cinco latinhas de cerveja, foi ofertado o teste do etilômetro, mas ele se recusou
.
Como ele tinha sinais de embriaguez
,
foi feito auto de constatação, arrogância, olhos vermelho, falava bastante, alguns sinais provenientes da embriaguez e foi encaminhado para a Delegacia. Ele se negou a fazer o teste do etilômetro
.

Defesa
: Vocês tinham nessa época o exame à disposição?

Emerson
: Sim, sempre temos. Na época não tínhamos para toda guarnição, mas uma guarnição fica responsável por ele.

Defesa
: Nesse processo não consta o extrato de negativa do etilômetro [...] foi no momento da abordagem ou posterior?

Emerson
: Logo depois da abordagem. Na época a gente não tinha hábito de tirar o extrato, mas hoje foi repassado uma ordem para fazermos [...].

Defesa
: Até então a pessoa transportar cerveja não é crime, então na condução à Delegacia
vocês informaram ele que estava sendo conduzido pelo delito de embriaguez ao volante
?

Emerson
:
Positivo
[...]
foi feito o auto de constatação inclusive está registrado isso no boletim de ocorrência
”
(arquivo digital – nome da mídia: 2- Oitiva Test. PM Leonardo Qualio.mp4).

O conjunto probatório angariado autoriza a condenação.

Conforme restou apurado, os policiais militares relataram que estavam atendendo uma ocorrência de trânsito quando perceberam o acusado conduzindo uma motocicleta e a estacionado no meio da pista de rolamento para fazer uma filmagem do acidente.

Afirmaram ter notado que a motocicleta apresentava irregularidades [escapamento fora dos padrões estabelecidos pelo CTB], o que levou à apreensão do veículo.

Ainda segundo os relatos, após as providências administrativas, o acusado passou a demonstrar comportamento alterado e passou a filmar os policiais, fazendo chacota e referindo-se a eles como ‘atores de Hollywood’.

Nesse momento, os agentes concluíram que ele aparentava “não estar em sua plena capacidade”, sobretudo porque apresentava sinais visíveis de embriaguez alcoólica, como fala desordenada, comportamento exaltado, arrogância e olhos vermelhos.

Por fim, informaram que, após a prisão do acusado, localizaram, entre os seus pertences, uma sacola contendo 5 (cinco) latinhas de cerveja, o que reforçou a conclusão dos agentes de que ele estava embriagado.

Como se vê, a defesa não juntou prova concreta que permita conclusão diversa da responsabilidade criminal que foi imputada ao acusado, tanto que sequer compareceu à audiência de instrução para prestar esclarecimentos e relatar a sua versão dos fatos.

Além de as declarações dos policiais possuírem valor probatório, inexiste qualquer indício concreto que revele terem agido com a finalidade de prejudicá-lo.

Some-se a isso que a jurisprudência pátria é uníssona em admitir os testemunhos de policiais que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível pela só condição profissional deles, desqualificá-los, especialmente quando coerentes com as demais provas colhidas nos autos, como ocorre no caso em análise. Confira-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
E DESACATO (ART. 306, CAPUT, DO CTB E ART. 331, DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS HARMÔNICOS E COESOS – AUSÊNCIA DE DÚVIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. Não se deve olvidar que conforme tranquilo entendimento jurisprudencial,
a prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais, diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado, é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios
(AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017)”
(TJMT, N.U 0000506-14.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 23/10/2023)

“[...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "
o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo
a resultar na condenação do réu,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes
, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

“[...] É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque
a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações
. [...]”
(STF, HC 87662/PE, Rel. Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Também este
é o teor do
Enunciado Orientativo n. 8
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Embora a defesa argumente que não foi extraído o ‘relatório de recusa’ ao teste do etilômetro, a falta dele não dá ensejo à absolvição pretendida.

Aliás, não há previsão na Resolução n. 432/2013 do CONTRAN que exija, especificamente, que os agentes públicos confeccionem o documento, mas que, ao elaborarem o auto de infração, conste a recusa do condutor, conforme estabelece o art. 8º, IV, do referido diploma legal
[1]
.

Ao reverso disso, o art. 306, §1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro prevê que “
as condutas previstas no
caput
serão constatadas por sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora
”.

Corroborando a legislação de trânsito, o art. 5º, II, §2º, da Resolução n. 432/2013 do CONTRAN autoriza que o agente de trânsito identifique a alteração da capacidade psicomotora do condutor, por meio de “
descrição no auto de infração ou em termo específico
”, tal como ocorreu nos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça endossa a previsão:

“[...] salienta-se que a mera ausência do apontamento da marca, modelo e número de série do aparelho etilômetro recusado não é óbice à condenação criminal caso comprovada a alteração da capacidade psicomotora por outro meio de prova. Nessa linha, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a partir do advento da Lei 12.760/2012, que alterou a redação do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, entende-se ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro, sendo admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova admitidos em direito, observado o direito à contraprova" (AgRg no AREsp n. 2.189.576/RO, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023) (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.397.267/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 4/3/2024.) [...]”
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.661.433/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 16/9/2024).

E não destoa o entendimento deste Tribunal:

[...] É descabido o pleito absolutório deduzido pelo apelante, porquanto as informações contidas no auto de constatação de embriaguez aliadas as declarações dos policiais militares nas duas etapas da instrução processual, são elementos de convicção que comprovaram a prática criminosa, inviabilizando, portanto, a tese de fragilidade probatória. [...]
(TJMT, N.U 1007686-32.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024,Publicado no DJE 29/11/2024).

“[...] “A constatação de embriaguez por agentes policiais mostra-se suficiente para atestar alteração da capacidade psicomotora do condutor pela influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência” (STJ, RHC 95316/AL) O laudo pericial de constatação de embriaguez constitui prova cautelar irrepetível, plenamente apta a confirmar a prática do delito previsto no art. 306 da Lei nº 9.503/97. [...]
(TJMT, N.U 1003259-08.2021.8.11.0021, minha relatoria, Vice-Presidência, Julgado em 13/02/2024).

Diante desse contexto, verifica-se que o conjunto probatório se mostra bastante e suficiente para conservar a sentença condenatória.

No concernente à dosimetria da pena, a defesa almeja o decote da circunstância judicial referente aos antecedentes do acusado e a redução da fração de aumento empregada para a reincidência.

O pedido comporta
parcial acolhimento
.

Na primeira etapa dosimétrica, o juízo de origem negativou a vetorial dos antecedentes criminais, apresentando a seguinte fundamentação:

“Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, vê-se que com relação à
culpabilidade
, não excede ao dolo normal para o tipo.
O acusado é reincidente (condenado pelo juízo da 2ª vara criminal local, nos autos da ação penal pública nº 9743-55.2013.8.11.0015, antigo Cód. Apolo 188438. A sentença penal condenatória transitou em julgado aos 05.10.2015). Em consulta ao sistema informatizado de dados “Apolo”, obteve-se acesso aos andamentos do respectivo PEP nº 8097-39.2015.811.0015 (autos físicos, em trâmite perante a VEP local), porém, ainda não foi disponibilizado no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU (extratos em anexo); porém, a circunstância será valorada na segunda fase da dosimetria da pena (CP 61, I)
.
Ainda, o acusado responde a outras duas ações penais públicas (AP nº 1015842-72.2023.8.11.0015 e AP nº 1012837-42.2023.8.11.0015), perante este juízo da 4ª vara criminal, pela prática de delitos de trânsito
. No que diz respeito à
conduta social
e à
personalidade
, não existem nos autos elementos suficientes para que tais circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis. Quanto aos
motivos
do crime, não há o que ser valorado neste momento. Em relação às
circunstâncias
do crime, não excedem àquelas decorrentes do tipo. No tocante às
consequências
do crime, não extrapolam aquelas próprias do tipo. Por fim, com relação ao
comportamento da vítima
, não há o que ser valorado neste momento.

Diante disso, em observância às circunstâncias acima, que demonstram um resultado desfavorável ao réu, fixo a pena base acima do mínimo legal, isto é, em
09 (nove) meses de detenção, suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor por 06 (seis) meses, e pagamento de 90 (noventa) dias-multa
”

Apesar da ficha criminal do acusado, os apontamentos elencados pelo juízo singular para considerar desfavorável os antecedentes do acusado são inidôneos, haja vista se tratar de ações penais ainda em trâmite no juízo de origem.

Como é cediço, ações penais em curso não servem para o fim de configurar maus antecedentes, de modo que a extirpação da vetorial é medida impositiva, conforme registram os seguintes arestos do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. [...] DOSIMETRIA DA PENA [...] IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM CURSO. SÚMULA 444/STJ [...] RAZÕES DE DECIDIR [...] A jurisprudência desta Corte veda a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base, conforme a Súmula 444 do STJ. No caso em tela, o Tribunal de origem utilizou fundamentação genérica para agravar a pena-base, mencionando a inadequação da conduta social e a existência de uma ação penal em curso, o que não é admissível (STJ, AgRg no HC n. 462.299/PE) [...]”
(HC n. 837.112/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 4/12/2024.)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES E PERSONALIDADE. FUNDAMENTO INIDÔNEO. AFASTAMENTO [...] No caso dos autos, a instância a quo utilizou passagens policiais e ações penais sem trânsito em julgado para valorar negativamente os maus antecedentes e a personalidade. Contudo, o entendimento adotado viola o enunciado n. 444 da Súmula desta Corte Superior, segundo a qual é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base [...] Agravo regimental não provido
” (AgRg no HC n. 766.531/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 12/5/2023.)

Quanto ao reajuste da fração elegida para a agravante da reincidência, não antevejo ilegalidade nenhuma, haja vista o juízo singular ter se valido do
quantum
de 1/6 (um sexto) para o arrefecimento, o que está em consonância com a jurisprudência da Corte Cidadã,
verbis
:

“A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado. Precedentes" (AgRg no HC n. 370.184/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 9/5/2017, DJe de 22/5/2017.) [...]”
(HC n. 950.049/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024).

Embora não tenha sido objeto de irresignação específica, verifico que o juízo singular fixou aleatoriamente:
1)
a sanção pecuniária em
105 (cento e cinco) dias-multa
;
2
) o período de suspensão para dirigir veículo automotor em
7 (sete) meses
, ambos em desconformidade com a pena privativa de liberdade, razão pela qual procedo,
de ofício
, seus reajustes.

Passo à dosimetria.

Na primeira fase, ante as razões acima expostas, afasto a vetorial atinente aos
antecedentes criminais
e estabeleço a pena-base no seu mínimo legal, qual seja,
6 (seis) meses de detenção
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
e a suspensão do direito de dirigir pelo prazo de
2 (dois) meses
.

Dando sequência, mantenho o aumento de 1/6 (um sexto) referente à agravante da
reincidência
e, à míngua de outras causas de aumento ou diminuição da pena, fixo-a definitivamente em
7 (sete) meses de detenção
,
11 (onze) dias-multa
à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos e
2 (dois) meses e 10 (dez) dias
de suspensão para se obter permissão ou habilitação para conduzir veículos automotores.

Em relação ao regime inicial de cumprimento de pena, embora a pena final tenha sido redimensionada, mantenho o entendimento esposado pelo juízo singular, no sentido de que a
reincidência
do agente justifica a imposição do regime mais gravoso,
verbis
:

“[...]
O Tribunal de origem, em apelação criminal, deu parcial provimento ao recurso da defesa para reduzir a pena, mantendo o regime inicial semiaberto, em razão da reincidência do réu
. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR: [...] a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que
a reincidência justifica a imposição de regime mais gravoso
, [...]”
(HC n. 915.431/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 9/12/2024.)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO PARCIALMENTE
o apelo de
MARCELO DOS SANTOS
para afastar a circunstância judicial atinente aos seus antecedentes e redimensionar a pena imposta para
7 (sete) meses de detenção
, no regime semiaberto, e,
de ofício
readequar a pena de multa para
11 (onze) dias-multa
à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos e estabelecer a suspensão para se obter permissão ou habilitação para conduzir veículos automotores pelo período de
2 (dois) meses e 10 (dez) dias
.

Mantenho incólumes os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

[1]
Art. 8º Além das exigências estabelecidas em regulamentação específica, o auto de infração lavrado em decorrência da infração prevista no art. 165 do CTB deverá conter: IV – conforme o caso, a identificação da (s) testemunha (s), se houve fotos, vídeos ou outro meio de prova complementar, se houve recusa do condutor, entre outras informações disponíveis.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025